Tribunal: TJES
Processo: 5004279-78.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-78.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDECIR BARBOZA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO COM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. ASSINATURA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. FORMALIZAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE AUTORIZADO (TED). AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO SUBSTANCIAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por consumidor autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, conversão em empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RCC). O apelante sustenta ter sido induzido a erro, acreditando contratar empréstimo consignado comum, alegando desconhecimento da modalidade e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, notadamente diante da prova documental de assinatura digital com
selfie
, de "Termo de Consentimento Esclarecido" e da efetiva utilização do crédito através de saque transferido para a conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do negócio jurídico se impõe quando o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão Consignado de Benefício"), inclusive com a assinatura de termo específico esclarecendo as diferenças em relação ao empréstimo consignado comum, cumprindo a instituição financeira com seu dever de informação.

4. Reconhecida a validade do contrato e a ausência de ato ilícito, não há fundamento para a declaração de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando o contrato é claro, contém termo de consentimento esclarecido e o consumidor efetivamente utiliza o serviço através de saque, afastando-se a alegação de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010249720218080048, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034640320238080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004279-78.2025.8.08.0030

APELANTE: CLAUDECIR BARBOZA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDECIR BARBOZA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 72579221), que, nos autos da
“Ação de Conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual, repetição do indébito e reparação de danos”
ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

O autor, ora Apelante, ajuizou a presente demanda alegando ser aposentado e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado junto à instituição financeira Apelada em 05/08/2022, foi induzido a erro, celebrando, sem o seu pleno conhecimento, um contrato de cartão de crédito consignado com autorização para saque. Sustentou a ocorrência de falha no dever de informação e a abusividade da contratação, requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico com sua conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a Apelada apresentou contestação (ID 71468830), defendendo a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 72579221), que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau firmou sua convicção no sentido de que a relação jurídica foi validamente estabelecida entre as partes, fundamentando sua decisão na existência de contrato claro, formalizado digitalmente com assinatura eletrônica e
selfie
, contendo inclusive "Termo de Consentimento Esclarecido", e na comprovação de que o autor utilizou efetivamente o crédito disponibilizado por meio de saque creditado em sua conta bancária, o que demonstra a ciência sobre a natureza do produto.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 73037546), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar firmando um contrato de empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, quando, na verdade, tratava-se de cartão de crédito consignado (RCC);
(II)
que a instituição financeira violou o dever de informação e transparência, submetendo o consumidor a uma dívida impagável e excessivamente onerosa;
(III)
que a prática é abusiva e nula, devendo ser reconhecida a nulidade e a restituição em dobro dos valores descontados; e
(IV)
a ocorrência de danos morais indenizáveis decorrentes da conduta do banco e da indução do idoso a erro.

A pretensão do Apelante se fundamenta na alegação de vício de consentimento, especificamente o erro substancial, ao afirmar que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum. Todavia, os elementos constantes dos autos infirmam a tese, senão vejamos.

Os documentos apresentados pela Apelada, especialmente a
"Proposta de Adesão Cartão Consignado de Benefício"
(Proposta nº 52083439 - ID 71468841) e o
"Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício"
(ID 71468841, pág. 5), demonstram a celebração regular do negócio jurídico. O instrumento contratual é explícito ao identificar o produto contratado. O contrato prevê, em termos claros e destacados, a modalidade contratada, o funcionamento da Reserva de Cartão Consignado (RCC) e a autorização para desconto em folha do pagamento mínimo, em observância ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Merece destaque o fato de que o Apelante assinou um documento específico denominado
"Termo de Consentimento Esclarecido"
, no qual declara expressamente ter ciência de que:
"(i) Contratei um cartão consignado de benefício; (ii) Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do cartão consignado de benefício ensejará a incidência de encargos... (iv) Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores"
. Tal documento possui a finalidade precípua de sanar dúvidas e garantir a transparência da operação, afastando a alegação de erro substancial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem firmado entendimento no sentido da validade da contratação quando comprovada a clareza dos termos contratuais e a efetiva utilização dos valores pelo consumidor. A existência de cláusulas claras no termo de adesão e a realização de saques autorizados afastam a tese de erro substancial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (I) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova grafotécnica; (II) se restou configurado vício na contratação do cartão de crédito consignado; e (III) se é devida a restituição de valores e indenização por danos morais . III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O contrato firmado entre as partes, devidamente assinado e acompanhado de termos claros, demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
. 4. O apelante reconheceu na petição inicial que celebrou o contrato, o que afasta a alegação de falsidade de assinatura e de necessidade de prova grafotécnica. 5. O uso do cartão para compras e a ausência de impugnação imediata aos descontos mensais reforçam a ciência inequívoca dos termos pactuados. 6. Inexistindo vício na contratação, descabe a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: A alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova grafotécnica não se sustenta quando há reconhecimento da contratação na petição inicial. A utilização do cartão e a ausência de impugnação imediata afastam a alegação de desconhecimento dos termos contratuais. Não há ilicitude nos descontos em benefício previdenciário quando comprovada a regular contratação do cartão de crédito consignado. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível n. 5001837-93.2021.8.08.0026, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 10-04-2024. TJES, Apelação Cível n. 5000886-04.2022 .8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 28-06-2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010249720218080048, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BANCO BMG .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade
. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034640320238080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, inexistindo prova de vício na manifestação de vontade, e tendo a instituição financeira se desincumbido do seu ônus de demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço (saque via TED), não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de obrigações validamente assumidas e usufruídas. A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante ao patrono da parte Apelada para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, ante a gratuidade de justiça deferida.